Tribunal: TJSP
Processo: 2171496-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
VOTO No 40397

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. Insurgência contra decisão que suspendeu a prática de atos de expropriação do bem, em razão da oposição de embargos de declaração no Juízo deprecado. Superveniência de decisão que rejeitou os embargos de declaração. Perda superveniente do interesse recursal. Decisão monocrática.

Recurso não conhecido.